Tribunal: TJMT
Processo: 1013349-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013349-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROMARIO DA CUNHA SOUSA - CPF: 039.949.971-78 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY ZAGONEL MIRANDA - CPF: 051.232.221-03 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013349-75.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO SIMPLES – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – PROCESSO AGUARDANDO A CITAÇÃO DO PACIENTE E A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA ESCRITA À ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – REITERAÇÃO DELITIVA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza do processo e inexistindo negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública – notadamente em razão da reiteração delitiva do paciente –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013349-75.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO

PACIENTE: ROMÁRIO DA CUNHA SOUSA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ROMÁRIO DA CUNHA SOUSA
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca
de Sorriso
/MT, nos autos de prisão em flagrante n. 1279-20.2020.811.0040 (Código 222333).

O impetrante assevera que:
1)
o paciente foi
preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de roubo [art. 157,
caput
, do Código Penal];
2)
a autoridade coatora decretou a prisão preventiva, a qual se estende “
desde 21 de fevereiro de 2020, ou seja, há quase 04 (quatro) meses, sem que seja iniciada a instrução processual”
, o que configura, a seu ver, constrangimento ilegal por excesso de prazo;
3)
a prisão cautelar “
deve ser relaxada
” ou substituída por outra medida cautelar menos gravosa.

Ao final, requer a concessão da ordem para que o paciente seja colocado em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória [doc. digital n. 47465991].

Indeferi
a liminar pleiteada [doc. digital n. 47586486].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 48478496].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 50130475].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013349-75.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido ROMÁRIO DA CUNHA SOUSA por ordem do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos n. 1279-20.2020.811.0040 (Código 222333).

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4o do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

O pedido inicial está baseado no constrangimento ilegal imposto ao paciente, tendo em vista que está segregado cautelarmente há, aproximadamente, 4 (quatro) meses, sem que tenha sido iniciada a instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa.

É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...] É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto [...]”
(STJ – HC 443.261/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

“[...] O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciário [...]”
(TJMT – HC n. 1014032-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019).

“[...] Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha. Ademais, o prazo para formação da culpa não é dotado de expressão de improrrogabilidade, incumbindo à avaliação das particularidades do caso concreto segundo critérios de mínima razoabilidade
” (STF – HC 134771 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).

Nas informações prestadas pela autoridade coatora, o juízo noticiou que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia
21 de fevereiro de 2020
, pela prática, em tese, do crime de roubo simples.

Asseverou que, na audiência de custódia – realizada na mesma data em que foi preso –, o juízo plantonista converteu o flagrante em preventiva, dando ênfase ao fato de que o paciente possuía outras anotações em sua ficha criminal.

Relatou ainda que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, bem como afirmou que a inicial acusatória já foi recebida em juízo.

Ao final, afirmou que o processo está aguardando a citação do paciente e a apresentação de resposta escrita à acusação pelo seu defensor (doc. digital n. 48478496).

Portanto, ao contrário do afirmado, o ritmo da marcha processual imposto até então não destoa dos ditames traçados pelo Código de Processo Penal, uma vez que o processo está sendo conduzido de forma regular, bem como não há evidências de desídia ou demora que possam ser atribuídas à máquina judicial.

Depois, não há se falar na substituição da prisão cautelar por medidas diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, uma vez que – como bem evidenciado nas informações prestadas pela autoridade coatora –, o juiz plantonista, à vista de indícios de autoria e da materialidade delitiva, converteu o flagrante em preventiva, sob o seguinte fundamento:

“[...] “In casu, os indícios de autoria e materialidade do crime ventilado se mostra clarividente nos presentes autos, segundo se nota, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do indiciado, os quais relataram que receberam informações via COPOM de que houve um roubo num estabelecimento comercial, e que o suspeito teria trocado de camiseta, mas lograram êxito em encontra-lo logo após com a res furtiva em sua posse, uma quantia em dinheiro e um aparelho celular.

O termo de reconhecimento de objeto feito pela vítima, o de entrega, e o de reconhecimento de pessoa, feito pela vítima, dá vigor tanto a materialidade delitiva quanto a autoria.

No que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tenho que a prisão cautelar se mostra cabível, quando analisamos o art.313, I, do CPP, tendo em vista que a pena máxima privativa de liberdade em abstrato prevista para os crimes descritos nos arts.157 do CP é maior do que 04 anos.

De outro turno, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, com lastro no artigo 313, II, do CPP, eis que se nota da ficha de antecedentes criminais do autuado amealhada aos autos, que o mesmo possui anotações e executivos de pena reunidos em procedimento de unificação de penas por condenação por crime idêntico
.

[...]

Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, não vislumbro cabível por ora a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar dos indigitados, impõe-se seja convertida suas prisões em flagrante em preventiva”
(doc. digital n. 47465995).

De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o paciente possui mesmo
diversas anotações criminais
e
um executivo de pena
– cuja reprimenda unificada é de 17 (dezessete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão –, pela prática de crime idêntico ao analisado neste
writ
[autos n. 0002982-35.2010.811.0040].

Depois, verifiquei que o paciente havia progredido de regime no dia
28-11-2019
e que cumpria sua pena no
semiaberto
quando foi preso em flagrante delito pelo crime destes autos.

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para
garantir a ordem pública
, haja vista a periculosidade concreta do paciente, notadamente em razão de sua reiteração delitiva.

Ademais, o entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que “
a existência de maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos,
inquéritos
ou mesmo
ações penais em curso
denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar”
[STJ – HC n. 473.991/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6
a
Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019].

Assim sendo, a constrição cautelar do paciente se encontra justificada e se mostra necessária diante do caso concreto, pondo em evidência que providências mais brandas não seriam suficientes para a proteção da ordem pública
,
verbis
:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]”
(HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ROMÁRIO DA CUNHA SOUSA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020